Tribunal: CARF
Processo: 10640.002334/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002334/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO CEZAR FARINELI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não comprovar que
detinha a guarda judicial de seus filhos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante da pensão alimentícia e de dependentes,
quando se referirem às mesmas pessoas, exceto na hipótese de modificação da
relação de dependência dentro do ano calendário, o que, no caso, não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002334/2010-16
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

Para FERNANDO CEZAR FARINELI DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi
lavrada em 5/7/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 5/10, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 3.699,88, sendo R$ 1.867,96
de imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 1.400,97 de multa
de ofício (passível de redução) e R$ 430,93 de juros de mora calculados até julho/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, ano-
calendário de 2007, quando foram constatadas as seguintes irregularidades, de acordo
com a Descrição dos Fatos de fls. 7/8:
1- Dedução indevida de dependentes, no total de R$ 3.169,20, pois o contribuinte não
comprovou a relação de dependência para Jéssica Ramos Farineli de Souza e Fernanda
Ramos Farineli de Souza. Além disso, essas supostas dependentes são beneficiárias de
pensão alimentícia judicial.
2- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 5.506,39,
correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 20.012,18) e o comprovado (R$
14.505,79).
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2/4, instruída pelos elementos de fls.
11/28, argumentando que:
Pensão alimentícia – Infração: R$ 5.506,39.
O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual. Descritas em documento em anexo.
I - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial (valor: R$ 5.100,00)
Ficou decidido judicialmente, conforme documentação já apresentada a esta Delegacia
de Receita Federal, que eu deverei pagar uma pensão mensal equivalente a 30% do
total de minhas remunerações. Já apresentei os comprovantes das pensões descontadas
em folha de pagamento no caso da SEPLAG e da Prefeitura de Juiz de Fora. Porém em
2007 prestei serviços para a Universidade Federal de Juiz de Fora no valor relatado
pelo comprovante de rendimentos da entidade em questão no valor de R$ 15.660,00.
Deste montante repassei conforme sentença judicial, 30% deste valor para o
pagamento de pensão alimentícia em 13 parcelas incluindo 13o, perfazendo um valor
total já declarado de R$ 5.100,00, conforme cópias que estarei apresentando em anexo
a este documento. Não apresentei antes estes comprovantes porque não me foi
solicitado pela notificação anterior, assim foi meu entendimento. Não depositei em
conta conforme sentença judicial, pois a conta que foi designada na referida sentença
mudou de estabelecimento bancário, devido à mudança de estabelecimento bancário
das fontes pagadoras.
No entanto, fui surpreendido através de notificação desta Delegacia, que os valores
recebidos da Fonte Universidade Federal de Juiz de Fora estavam em desacordo com o
declarado em meu IRPF. Imediatamente fui até a UFJF e fui informado que eles iriam
retificar a declaração e me repassaram um novo comprovante de rendimentos no valor
de R$ 12.060,00, os quais estou também anexando a este documento, como prova de
comprovar o erro por parte da UFJF que me obrigou a pagar uma parcela maior de
pensão alimentícia, a qual neste momento é obviamente impossível de devolução por
parte dos alimentandos que as receberam.
II - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial (valor: R$ 406,39)
Valores contraditórios no comprovante de rendimentos da SEPLAG me levaram a
lançar um valor de pensão alimentícia diferente do apresentado pela notificação da
Delegacia de Receita Federal, gerando uma diferença de R$ 406,39, a qual
sinceramente tinha a convicção de estar fazendo da forma mais correta possível, pois
retirei os dados do comprovante de rendimentos da SEPLAG. Segue em anexo o
comprovante com os campos descritos destacados em negrito.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

Dedução Indevida com Dependentes - Infração: R$ 3.169,20.
A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade. Descritas em documento em anexo.
Dependentes: Fernanda Ramos Farineli de Souza e Jéssica Ramos Farineli de Souza
Em minha declaração, conforme sentença judicial, deixo claro que as filhas Fernanda
Ramos Farineli de Souza (DN 25/02/1989) e Jéssica Ramos Farineli de Souza (DN
25/08/1990) são alimentandas. No entanto, nunca deixaram de ser minhas dependentes,
visto que passam grande parte do ano morando em minha companhia (em torno de 6
meses), por várias razões que não são de interesse relatar neste documento. No
entanto, nunca obtive o ressarcimento ou exoneração dos valores pagos de pensão
alimentícia nos meses em que moraram comigo, visto que estes valores são depositados
na conta de sua mãe Jussara Felomena da Silva Ramos CPF: 612.937.766-53.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo (fls. e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
Mantém-se a glosa da dedução, quando o contribuinte não comprovar que detinha a
guarda judicial de seus filhos.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante da pensão alimentícia e de dependentes, quando se
referirem às mesmas pessoas, exceto na hipótese de modificação da relação de
dependência dentro do ano calendário, o que, no caso, não ocorreu.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Restabelece-se parcela da dedução, cujo pagamento restar comprovado mediante
documento hábil para o mister. A pensão alimentícia descontada do 13o salário, cuja
tributação é exclusiva na fonte, não pode ser deduzida da base de cálculo do imposto
devido na DAA do alimentante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso voluntário (fls. 81/82), o recorrente alega que, em sua declaração
de imposto de renda de 2008, ano-base 2007, incluiu suas filhas Fernanda e Jéssica como
dependentes. Embora elas tenham passado a maior parte do ano vivendo com ele por cerca de 7
meses, o dinheiro da pensão alimentícia continuou sendo depositado na conta da mãe delas. O
autor agora está buscando cancelar a pensão alimentícia, uma vez que suas filhas não mais são
elegíveis devido à conclusão da faculdade ou por terem atingido a idade limite de 24 anos. Além
disso, o recurso menciona uma discrepância nos valores da pensão alimentícia em relação aos
rendimentos da UFJF e da SEPLAG, resultando em uma diferença que o autor alega não poder
recuperar.
O recorrente não anexa provas da coabitação no período ou novos elementos
comprobatórios além daqueles veiculados em impugnação.
O litígio recai sobre a possibilidade de concomitância de dedução de pensão
alimentícia e dedução com dependência, assim como sobre a possibilidade de deduzir o IRRF
sobre 13o salário de tributação exclusiva.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

1 – Dedução indevida de dependentes
Em sua DAA/2008 o contribuinte informou os seguintes dependentes: Guilherme Lima
Farineli de Souza, filho, nascido em 2/10/1999, Marlene Farineli de Souza, cônjuge,
Jéssica Ramos Farineli de Souza, filha, nascida em 25/8/1990, e Fernanda Ramos
Farineli de Souza, filha, nascida em 5/2/1989. Desses, a autoridade revisora
desconsiderou Jéssica (com 17 anos de idade no AC2007) e Fernanda (com 18 anos de
idade no AC2007), pois o fiscalizado não comprovou a relação de dependência, além de
serem tais supostas dependentes beneficiárias de pensão alimentícia judicial.
Pelo art. 77 do RIR/99 tem-se que:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
...
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
... [destaquei]
Mediante as Certidões de Nascimento de fls. 11/12, o impugnante comprova que Jéssica
e Fernanda são suas filhas com a Sra. Jussara Felomena Ramos Farineli de Souza, de
quem é separado judicialmente. Nesse caso, haveria de o contribuinte comprovar
também que detinha a guarda judicial de suas filhas, o que, no caso, não ocorreu. Aliás,
pelos termos da Separação Judicial Consensual, fls. 22/25, as filhas ficaram sob a
guarda e responsabilidade da mãe.
Além disso, informou a autoridade lançadora que as citadas filhas do contribuinte são
beneficiárias de pensão alimentícia judicial (representadas pela genitora no processo
judicial), fato confirmado nos termos da Separação Judicial Consensual, fls. 22/25. A
esse respeito cabe transcrever a determinação expressa no art. 49, parágrafo único, da
IN/SRF no 15, de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
[destaquei]
A legislação proíbe a concomitância da dedução de pensão alimentícia judicial com a de
dependentes, quando se referirem à mesma pessoa. Ou seja, se há pagamento de pensão
alimentícia para outrem, este não pode figurar como dependente na DAA do
alimentante, excetuada a hipótese de mudança de relação de dependência durante o ano-
calendário, o que pode ocorrer no ano da separação judicial do casal ou se,
posteriormente, houver a alteração judicial da guarda dos filhos de um para o outro
membro da extinta sociedade conjugal. E tais aspectos, acaso ocorridos, não foram
comprovados pelo impugnante.
O contribuinte, como pai zeloso, pode e deve continuar arcando com gastos adicionais
com seus filhos. Só não pode é pretender deduzi-los da base de cálculo do imposto de
renda, haja vista vedação expressa nesse sentido na legislação tributária que rege a
matéria.
Mantém-se, portanto, a glosa da dedução de dependentes procedida pela autoridade
fiscal, no valor de R$ 3.169,20.
2 – Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Em sua DAA/2008 o interessado informou essa dedução no total de R$ 20.012,18 pago
às duas filhas anteriormente mencionadas, representadas pela genitora. Desse montante,
a Fiscalização desconsiderou a parcela de R$ 5.506,39, com a seguinte motivação, de
acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 8, a saber:
O contribuinte declarou pagamento de pensão no valor de R$ 20.012,18, porém não
apresentou comprovação de tal pagamento, sendo comprovado apenas R$ 14.505,79,
conforme consta das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, CNPJ 05.461.142/0001-70, e Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, CNPJ 18.338.178/0001-02, sendo glosada a diferença de R$ 5.506,39.
Segundo o impugnante, a parcela de R$ 5.100,00 foi paga em razão dos rendimentos
que recebeu da UFJF decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício. Alegou, ainda,
o requerente que tal valor não foi depositado “em conta conforme sentença judicial,
pois a conta que foi designada na referida sentença mudou de estabelecimento
bancário, devido à mudança de estabelecimento bancário das fontes pagadoras”. E
mais, que declarou os rendimentos recebidos da UFJF, no montante, de R$ 15.660,00,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

de acordo com o primeiro Comprovante que recebeu, porém, a fonte pagadora lhe
forneceu um segundo Comprovante informando rendimentos de R$ 12.060,00.
Cabe deixar claro que não houve qualquer alteração, por parte da autoridade fiscal, no
valor dos rendimentos tributáveis, razão pela qual esta autoridade julgadora não se
manifestará acerca desta questão.
Com relação à dedução de pensão alimentícia judicial, dadas as circunstâncias que
regem o presente processo, as justificativas do peticionário e à vista dos recibos de fls.
14/17, fornecidos pela Sra. Jussara Felomena da Silva Ramos, entendo razoável
admitir-se como comprovado o pagamento de R$ 3.083,32, que corresponde a 30%
do rendimento líquido (haja vista os termos da Separação Judicial Consensual) de R$
10.277,74 (rendimento bruto 12.060,00 – IRRF 543,46 – contrib. prev. oficial 1.238,80)
pago pela UFJF, conforme dados constantes da DIRF de fl. 68. Esclareça-se ao
interessado que, de acordo com essa DIRF, não houve pagamento de 13o salário, e nem
poderia ser diferente, em face da natureza do rendimento (trabalho sem vínculo
empregatício).
Quanto à diferença de R$ 406,39, cuja glosa foi questionada pelo requerente, deve ser
dito que tal valor refere-se à pensão alimentícia descontada do 13o salário (rendimento
de tributação exclusiva na fonte) pago pela Seplag, conforme consta da DIRF de fl. 66,
e como tal, não pode ser deduzido para fins de se apurar a base de cálculo do imposto
sujeito ao ajuste anual.
3 – Conclusão
Em virtude de toda a explanação anterior, serão elaborados, a seguir, novos cálculos, a
fim de se apurar a situação do contribuinte em relação à DAA/2008.
IRPF/2008
R$
(*) Total dos rendimentos tributáveis declarados
70.960,96
(+) Omissão de rendimentos apurada
0,00
(=) Total dos rendimentos tributáveis apurados
70.960,96
(-) Total das deduções declaradas
43.602,12
(-) Previdência oficial sobre rendimentos omitidos
0,00
(+) Glosa de deduções indevidas
[8.675,59 – 3.083,32]
5.592,27
(=) Base de cálculo apurada
32.951,11
(*) Imposto apurado após alterações
2.759,24
(-) Contrib. prev. a emp. doméstico declarado
0,00
(-) Dedução de incentivo declarada e/ou
0,00
(-) Total do imposto pago declarado
1.465,67
(+) Glosa de imposto pago
0,00
(-) IRRF sobre infração
0,00
(=) Saldo de imposto a pagar
1.293,57
(-) Saldo de imposto a pagar declarado
273,51
(=) Imposto suplementar
1.020,06
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002334/2010-16

Fl. 108
DF CARF MF
Original